Tribunal: TJES
Processo: 0014166-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014166-69.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014166-69.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03
- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos aliada aos depoimentos seguros e firmes dos policiais militares que prestaram declarações em juízo. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014166-69.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que dia 15 de junho 2019, policiais militares, durante patrulhamento tático preventivo no bairro Marinho, ao passar pela Rua Palmerindo, em frente ao "Bar do Devanir", neste município, avistaram dentro do estabelecimento o denunciado Rodrigo Gomes de Oliveira, falando no celular e com um volume na parte da frente de sua cintura, motivo pelo qual, diante das fundadas suspeitas, resolveram realizar a abordagem.

Ato contínuo os policiais desembarcaram da viatura e foram em direção ao bar, contudo, Rodrigo percebeu a aproximação dos agentes e empreendeu fuga, arremessando a arma de fogo que portava durante o trajeto em um quintal nas proximidades, porém foi alcançado e detido.

Consta dos autos que a Polícia Militar logrou êxito em encontrar no quintal em que Rodrigo havia "dispensado" o objeto 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, calibre .38 Special, coronha de borracha, numeração 1205383, municiado com 06 (seis) projéteis de mesmo calibre, dentro de 01 (um) coldre de cor preta, pronta para uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 24 e 25.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer a absolvição do réu.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza se manifesta pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 68/71, e auto de apreensão de fls. 26.

A autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações prestadas em juízo pelos policiais militares Fhelipe Thompson Moraes, que ouvido às fls. 89, disse:

“
que em patrulhamento no bairro Rio Marinho, visualizou indivíduo com um volume na cintura em um bar. Dirigindo-se para abordar o indivíduo, o mesmo tentou se evadir, e dispensou o material bélico em um quintal próximo ao local, onde foi encontrada a arma, tendo o acusado então sido preso em flagrante delito.”.

O policial militar Frederico Aragão, em juízo, ratificou as declarações prestadas por seu colega de farda.

Assim sendo, não há como se acolher o pleito absolutório.

Neste sentido:

“
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, com base no boletim de ocorrência policial, no auto de apreensão, no exame de eficiência de arma de fogo, no laudo pericial e nos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, a condenação pela prática delitiva deve ser mantida. (TJES; APCr 0003068-52.2021.8.08.0024; Rel. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 17/08/2022; DJES 05/09/2022)”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)